Tribunal: TJDFT
Processo: 0745097-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA PROCESSUAL. INVIABILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE DEBATE A RESPEITO DA QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO OU DA EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de comprovação do adimplemento integral da obrigação por meio da impugnação denominada, pelo devedor, de “exceção de pré-executividade”.
2. As exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. No caso das exceções pré-processuais, anote-se que mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo titular da pretensão, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional. 2.1. Ocorre que nem os procedimentos judiciais dos processos executivos, tampouco os da fase de cumprimento de sentença, contam com a cognitio em sentido estrito. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso da ação de execução, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva ou mesmo na fase de cumprimento de sentença.
3. No caso em deslinde mostrou-se correta a rejeição do aludido incidente, que não pode ter como finalidade propiciar eventual debate a respeito da quantificação do crédito a ser satisfeito pelo credor, da existência de saldo devedor ou da comprovação do adimplemento integral da obrigação.
4. Recurso conhecido e desprovido.